Tribunal: TJMT
Processo: 1020864-84.2022.8.11.0003
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2025-01-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020864-84.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), ELEINAD KAUANE DE CARVALHO SILVA - CPF: 071.512.441-26 (APELADO), ALEXANDRE CUNHA DOS SANTOS - CPF: 068.116.721-10 (APELADO), IGOR ALVES DE QUEIROZ - CPF: 086.253.351-10 (APELADO), ANDREIA DA SILVA - CPF: 944.833.451-68 (TERCEIRO INTERESSADO), CAIO FELLIPE BATISTA VILAMAIOR - CPF: 029.552.991-11 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIO JUNIOR PEREIRA GOMES - CPF: 961.297.191-91 (TERCEIRO INTERESSADO), SAÚDE PÚBLICA (VÍTIMA), VITORIA DOS SANTOS OLIVEIRA - CPF: 089.622.701-45 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ESTABELECIMENTO PRISIONAL. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. TRÁFICO PRIVILEGIADO.

TEMA N. 1139, DO STJ
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LE
GAIS.

I. Caso em exame:
Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que absolveu dois réus e condenou uma ré pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput,
c
.
c
.
art. 40, III, da Lei 11.343/06), com aplicação do tráfico privilegiado, após tentativa de ingresso com substâncias ilícitas em estabelecimento prisional.

II. Questão em discussão
:
A questão central consiste em verificar: (i) se há provas suficientes para a condenação dos corréus absolvidos; (
ii
) se é cabível o afastamento da minorante do tráfico privilegiado aplicada à ré condenada.

III. Razões de decidir
:

1
.
Não há ausência de dialeticidade quando
expresso claramente seu desejo de recorrer, demonstrando sua discordância com a sentença condenatória
,
acreditando que deveria ser adotado um entendimento jurídico diferente.

2.
A absolvição dos corréus deve ser mantida ante
à
ausência de provas suficientes de participação no crime, não bastando meras presunções ou indícios.

3
. A aplicação do tráfico privilegiado (art. 33, §

4º, Lei 11.343/06) é cabível quando preenchidos os requisitos legais no momento do crime, sendo irrelevante condenação posterior.

IV. Dispositivo e tese
:
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A condenação por tráfico de drogas exige prova robusta da participação no delito, não bastando meras presunções. 2. O tráfico privilegiado é aplicável quando preenchidos os requisitos no momento do crime, sendo irrelevante condenação posterior.

Dispositivos relevantes citados:
Lei 11.343/06,
arts
. 33, caput e §4º, 40, III; CPP, art. 386, VII
e
art
, 155
e
Tema n. 1139, do Superior Tribunal de Justiça.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1000227-12.2023.8.11.0025, Rel. MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 06/08/2024,
p
ublicado
no DJE 12/08/2024;
TJMT,
N.U 0039885-19.2017.8.11.0042, Rel. PEDRO SAKAMOTO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 13/08/2024, publicado no DJE 16/08/202
; STJ,
Recurso Especial n. 1891998/SP, Rel. Min. João O
távio de Noronha,
Quinta Turma, Julgamento em 14/06/2022,
public
ad
o
no DJE 17/06/2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta p
elo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença pro
latada
pelo Juízo da
5
ª Vara Criminal da Comarca de
Rondonópolis

(MT), que
julgou parcialmente procedente
a pretensão punitiva estatal,
absolvendo Alexandre Cunha dos Santos e Igor
Alves de Queiroz e
condenando a acusada
Eleinad

Kauane
de Carvalho Silva pela prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no artigo 33,
caput
,
c
.c
.
o artigo 40, inciso III, ambos da Lei n. 11.343/06
, à pena de
01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 333 (trezentos e trinta e três) dias-multa

(Id.
241980829 – p.
453-459).

Nas razões recursais
o Ministério Público

requer
a condenação
dos acusados

Alexandre Cunha dos Santos e Igor Alves de Queiroz
pela prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no artigo 33,
caput
,
c.c
.
o artigo 40, inciso III, ambos da Lei n. 11.343/06, bem como o afastamento da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §

4º, da Lei de Drogas em face
d
a ap
elada
Eleinad
, como respectivo redimensionamento da pena
(Id. 241980842 - p. 474-506)

Em suas contrarrazões,
a defesa

pugna pelo
desprovimento do recurso interposto pel
o Ministério Público
(
Id
.
2
41980844 – p.
508-514
).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça
,

em parecer da lavra d
a
d. Procurador
a

Jos
ane
Fátima de Carvalho
Guariente
,

manifestou
-se p
elo

provimento do recurso

(Id
.
2
52324668 – p.
522-530
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é tempestivo, foi interposto por quem tinha interesse e legitimidade para fazê-lo, bem como o meio de impugnação empregado afigura-se necessário e adequado para se atingirem
as
finalidades colimadas, motivos pelos quais estando presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pelo réu.

Como consignado em relatório,
em síntese,
o apelante requer
a reforma da
r.
sentença para
condenar os pelados
Alexandre Cunha dos Santos e Igor Alves de Queiroz pelo
delito
de tráfico de drogas, tipificado no artigo 33,
caput
, combinado com o artigo 40, inciso III, ambos da Lei n. 11.343/06,
bem como

o afastamento da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas em face
d
a apelada
Eleinad
.

Pois bem. Passo à
análise
.

Acerca dos fatos, narra
a
denúncia:

(...)
.
Consta dos autos do incluso inquérito policial que na data de 20/08/2022, por volta das 10h30min, na “Penitenciária Major
Eldo
de Sá Correa (Mata Grande)”, neste município, as denunciadas
ELEINAD KAUANE DE CARVALHO SILVA
e
VITORIA DOS SANTOS OLIVEIRA
foram presas em flagrante delito por trazerem e transportarem, visando entrega a terceiros, 03 (três) porções, perfazendo a massa de 334,10 g (trezentos e trinta e quatro gramas e dez centigramas), que, após serem submetidas à perícia, constatou-se tratarem, 02 (duas) delas, de
MACONHA
, e 01, de
PASTA BASE DE COCAÍNA
, drogas alucinógenas capazes de determinarem dependência física e/ou psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal e regulamentar, consoante positiva ao Laudo Pericial, ID 93532204.

Colhe-se dos autos que as referidas drogas se destinavam a
ALEXANDRE CUNHA DOS SANTOS
e
IGOR ALVES DE QUEIROZ
, que se encontravam custodiados na referida unidade prisional.

São dos autos que no dia e hora supracitados, durante a entrada na penitenciária “Mata Grande”, as denunciadas VITORIA e ELEINAD, que estavam a visitar os seus companheiros, respectivamente, os denunciados ALEXANDRE e IGOR, foram flagradas tentando adentrar com as drogas no mencionado ergástulo público.

Colhe-se que, ao ser submetida ao procedimento de revista, foi apreendido com VITÓRIA 01 (uma) porção de maconha, pesando
60 (sessenta) gramas, e, com ELEINAD, ao passar pelo scanner, foi observado algo anormal em suas partes íntimas.

Logo, ELEINAD foi encaminhada à unidade hospitalar, onde foram retiradas e apreendidas duas porções, sendo uma de pasta base de cocaína e, a outra, de maconha.

Diante disso, as denunciadas foram encaminhadas à Delegacia de Polícia, onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante em desfavor de ambas.

Interrogado, ALEXANDRE confessou que havia pedido para sua esposa VITÓRIA introduzir drogas na “Mata Grande”.

Por fim, destaca-se que VITÓRIA registra 01 (uma) ação penal na Vara Única de Feliz Natal/MT (Autos n. 0001571- 11.2018.8.11.0093). ALEXANDRE, é reincidente eis que registra nesta Comarca 01 (um) executivo de pena (Autos n. 0008649-17.2016.811.0064), bem como 01 (uma) ação penal pelo crime de tráfico de drogas (Autos n. 1013953-90.2021.8.11.0003). IGOR, também é reincidente, registrando nesta Comarca 01 (um) executivo de pena (Autos n. 0006147-37.2018.811.0064, além de 01 (uma) ação penal (Autos n. 1000610-90.2022.8.11.0003), em trâmite na Terceira Vara.

Adequando-se, assim, a conduta de
ELEINAD KAUANE DE CARVALHO SILVA
e
VITORIA DOS SANTOS OLIVEIRA
ao disposto no
art. 33,
caput,
com a causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.343/06, e art. 29, do Código Penal
, e a conduta de
ALEXANDRE CUNHA DOS SANTOS
e
IGOR ALVES DE QUEIROZ
ao disposto no art. 33,
caput
,
com a causa de aumento de pena prevista no
art. 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.343/06, e
arts
. 29 e 61, I, ambos, do Código Penal
, o Ministério Público requer que, recebida e autuada esta
DENÚNCIA
, seja instaurada a cabível Ação Penal, com a
citação
e notificação para interrogatório e prosseguimento nos ulteriores termos processuais, de acordo com o rito previsto no art. 55 e ss. da Lei n.º 11.343/06, até final condenação, ouvindo-se as testemunhas abaixo arroladas
. (Id. 241980684 – p.
239-242).

Em razão de tais fatos, o apelante foi denunciado e após a regular instrução processual
o magistrado de origem

julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, absolvendo Alexandre Cunha dos Santos e Igor Alves de Queiroz e condenando a acusada
Eleinad

Kauane
de Carvalho Silva pela prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no artigo 33,
caput
,
c.c
.
o artigo 40, inciso III, ambos da Lei n. 11.343/06, à pena de
01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 333 (trezentos e trinta e três) dias-multa
, em sentença assim fundamentada:

(...).

O que toca ao mérito, nós temos aqui uma prova evidente da materialidade criminosa, pelo termo de admissão e apreensão do ID 93532198 e pelo laudo do exame da substância entorpecente apreendida, além dos outros elementos contidos no inquérito policial. Esse laudo comprova aí a natureza de substância de uso proscrito desse entorpecente apreendido aí, todos, né, ambos os entorpecentes, tanto com
Eleinad
quanto com Vitória (...). Por conta, então, desse laudo que consta aqui do ID, na época havia ainda o
preliminário
definitivo, então os laudos dos ID 93532204 e o laudo pericial definitivo 103136810 comprovada aí a materialidade dos crimes, do crime de tráfico de drogas atribuído aos acusados.

No que toca a autoria criminosa, no entanto, eu entendo que a prova somente com relação à
Eleinad

Kauane
de Carvalho Silva. Apesar de ter ficado em silêncio na etapa inquisitorial, as declarações policiais na etapa inquisitorial e colhidas em juízo hoje pelo policial Fábio Júnior Pereira Gomes, que se recordou dos fatos apesar de não ter se recordado de grandes
detalhes, confirmam
aí a conduta da acusada de ter sido abordada no momento que entrou na unidade penitenciária pelo scanner ali para a verificação de algo estranho, que confirmou se tratar ali de cocaína, e isso ficou evidentemente comprovado.

Então não há qualquer dúvida quanto à prática do crime de tráfico de drogas, a modalidade de transporte para o interior de estabelecimento prisional, ou seja, com a causa de aumento apontada pelo Ministério Público com relação à
Eleinad

Kauane
de Carvalho Silva, a qual, conforme já postulado pela defesa, e até bem apontado também pela defesa, faz justa o privilégio do artigo 33, § 4º, porque na época que cometeu esse possível crime ainda não havia se envolvido no crime de tráfico pelo qual foi condenada posteriormente.

Então, naquele momento, ela preenchia os requisitos para o tráfico privilegiado, então ela fará jus a esse benefício.
É importante mencionar também que com relação à
E
leinad

haverá a atribuição do aumento de pena da causa de aumento do artigo 40, III e somente a ocorrência dessa causa de aumento não é um impeditivo, ao contrário do alegado pelo Ministério Público, da aplicação do privilégio legal, porque se assim o fosse o próprio legislador teria colocado essa causa de aumento como impeditivo do privilégio do artigo 33 do § 4º, então teria colocado que além de não poder estar envolvido em alguma facção criminosa ou dedicar-se a atividades criminosas ou ser reincidente, o réu também não poderia incidir em qualquer das condutas do artigo 40 da lei de drogas, que são todas causas de aumento de pena.

Mas ao contrário do que ocorreu, a acusada sim, estava transportando entorpecente para a unidade prisional, mas ela era tecnicamente primária, não
há
prova de que se dedicasse a atividades criminosas anteriormente e nem que faça parte de alguma facção criminosa ou fizesse naquele momento.

Com relação aos réus Alexandre Cunha dos Santos e Igor Alves Queiroz, apesar desse juiz entender que agora deve ser recebida a denúncia dessa espécie, eu entendo que não há prova suficiente da sua participação nos fatos sob pena de considerarmos o direito penal de natureza objetiva, uma atribuição criminosa aos réus com base em uma presunção objetiva de responsabilidade penal.

Ou seja, não há qualquer elemento nos autos que comprove, em juízo especialmente, nada foi dito com relação às condutas dos réus, que eles tinham domínio do fato sobre o transporte dos entorpecentes por suas respectivas companheiras à época.

Alexandre disse na polícia que sua companheira à época, Vitória, teria falado
que faria
uma surpresa, mas ele negou que soubesse que essa surpresa seria esse transporte do entorpecente e nega também, tanto na etapa inquisitorial quanto em juízo, que tenha de qualquer forma contribuído para a chegada desse entorpecente lá na unidade prisional, e o mesmo com relação a Igor.

Ele também negou na etapa inquisitorial, em juízo ficou em silêncio e não há qualquer prova
judicializada no
sentido de que Igor soubesse que
Eleinad
estaria transportando o entorpecente para a entrega dele.

Então, o fato de os agentes penitenciários, policiais penais, pegarem a carteirinha, saberem a pessoa para quem as possíveis transportadoras estariam levando o entorpecente, que seriam quem visitariam, não prova que eles tenham participado dessa conduta de levar o entorpecente ou de adquirir de alguma forma, que eles tenham contratado alguém ou que eles tenham solicitado que elas levassem.

Isso é possível, é possível, é até provável que eles
soubessem, existem
casos, inclusive, em que já houve condenações nessa unidade judiciária em que houve uma, de certa forma, até uma obrigatoriedade, uma colocação de uma esposa numa situação de vulnerabilidade e ameaças para que levasse o entorpecente para o destinatário na unidade penitenciária, né? E isso ensejou a condenação desse destinatário pelo tráfico de drogas, porque isso ficou comprovado nos autos.

Mas presumir que todo o condenado que está cumprindo a pena na Mata Grande, por seus antecedentes criminais ou qualquer outra razão, seja responsável criminalmente por esse transporte, seria aplicação objetiva do direito penal e isso é totalmente vedado pelo direito processual penal constitucional brasileiro.

Então, sem maiores delongas, eu julgo que, improcedente à denúncia, eu conto aos réus Alexandre Cunha dos Santos e Igor
Alves de Queiroz, com base no artigo 3867 do Código de Processo Penal, então eles ficam absolvidos dessa conduta e eu passo a dosimetria da pena com relação a
Eleinad

Kauane
de Carvalho Silva
.
(Id. 241980829 – p.453-459)

Irresignad
o

com a
r.

sentença
,
o Ministério Público
apresent
ou o presente recurso buscando
a
condena
ção
dos A
lexandre Cunha dos Santos e Igor Alves de Queiroz e o afasta
mento da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas aplicado em
des
favor de
Eleinad

Kauane
de Carvalho Silva.

DA PRELIMINAR:

I. DO PLEITO DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR SUPOSTA AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL.

A defesa, em suas contrarrazões, argumenta que o recurso da
acusação
não deve ser conhecido pela ausência de dialeticidade recursal, sustentando que o
ap
e
lante
apenas lançou mão de argumentos superficiais, ou seja, apenas fez menções vagas e genéricas, sem especificar como e de que forma a referida decisão contraria os elementos probatórios dos autos, razão pela qual falta-lhe o requisito essencial da especificação.

Porém,
não assiste razão
à

Defensoria Pública
.

No caso dos autos, verifico que a acusação aponta itens específicos para reforma da sentença, manifestou-se pela condenação dos acusados
A
lexandre e Igor
, bem como pelo
afastamento da causa de diminuição em desfavor de
Eleinad
,
pleiteando a reanálise dos fatos e das provas produzidas nos autos, não se podendo ignorar que o MP expressou claramente seu desejo de recorrer, demonstrando sua discordância com a sentença condenatória e acreditando que deveria ser adotado um entendimento jurídico diferente.

Sobre o tema,
em situação análoga, a 1ª Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça entendeu:

(...). Se as razões da apelação demonstram, de forma sucinta, mas suficiente e clara a inconformidade contra a sentença recorrida,
inocorre
ofensa ao princípio da dialeticidade. Ademais, o recurso de apelação devolve ao Juízo
ad quem
toda a matéria objeto de controvérsia. (TJMT, AP NU 1011147-86.2022.8.11.0055). (N.U 1000227-12.2023.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 06/08/2024,
Publicado
no DJE 12/08/2024).

(...). O entendimento atual desta 1ª Câmara Criminal se orienta no sentido de flexibilização da regra da dialeticidade recursal, para se reconhecer as razões de apelação, ainda que a parte formule pedidos genéricos e sem a exposição detalhada dos pontos que estão a merecer o reexame pelo Tribunal de Justiça. (N.U 1009789-48.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 09/04/2024,
Publicado
no DJE 12/04/2024).

Portanto,
REJEITO
a preliminar apresentada pela defesa, visto que não ficou demonstrada
ausência de dialeticidade,
ao revés
,
de modo que
impõe
-se
o conhecimento do recurso do apelante.

MÉRITO:

II.
D
O PLEITO DE CONDENAÇÃO -
A
lexandre Cunha dos Santos e Igor Alves de Queiroz

No caso em apreço
, a materialidade delitiva
fic
ou

devidament
e comprovad
a
nos autos
por meio d
o Auto de Prisão e
m Flagrante
Delito
(
Id
.
2
41978798 – p.10-11
);
Boletim de Ocorrência (Id.
2
41978799 – p. 12-14
)
;

Comunicado Interno n. 611/2022/PRRMESC
(Id.
241978799 – p. 16-17); Prontuário
Médico
(Id.
241978799 – p. 18-19);
Termo de
Qualificação, Vida Pregressa e Interrogatório

(Id.
241980650
, 241980674
, 241980675 e 241980676
– p. 20-22
e
74-85
); Te
rmo de Depoimento (Id. 241980653 e 241980
654
– p. 25-26
e 27-28
);
Termo de exibição e apreensão (Id. 241980663 – p. 44-45);
Laudo Pericial Criminal (Id. 241980669 – p. 55-59);
Boletim de Ocorrência (Id. 241980670 – p. 60-62)
e Laudo Pericial (Id. 241980729 – p. 267-270
)

,
a
lém das
declarações juntadas
n
os autos.

Embora a materialidade do crime esteja
devidamente
comprovada pelos elementos presentes nos autos,
o mesmo
não se pode
dizer em relação à autoria.

No tocante à autoria em relação ao
s

apelante
s

A
lexandre Cunha dos Santos

e Igor Alves de Queiroz
,
dúvidas remanescem
.

Narram
,
os autos
,
que

Eleinad

Kauane
de Carvalho Silva e Vitória dos Santos Oliveira
fo
ram
flagrada
s
transportando
334,10
gramas de
entorpecentes
, com a finalidade de entrar
n
o Presídio Major
Eldo
de Sá Correa (Mata Grande)
, onde
estavam
preso
s

seus

companheiros
, o
s
corréu
s

Alexandre e Igor
, ora apela
dos
.

Os apelados
Eleinad
e Igor permaneceram em silênci
o
durante a fase policial, assim como Vitória, que teve a investigação desmembrada dos autos.
Quanto ao apelado

ALEXADRE
, ao ser ouvido
em
sede inquisitorial
, negou a prática delitiva
, consoante segue
:

(...)
QUE tem aproximadamente 02(dois) anos que o interrogado tem um relacionamento com a VITORIA DOS SANTOS OLIVEIRA; QUE o interrogado tinha comentado com sua esposa VITORIA que
esta
querendo uma MACONHA; QUE após umas 03(três) visitas a sua esposa VITÓRIA disse que ia fazer uma surpresa para o interrogado, mas não disse o que era; QUE a VITÓRIA agiu por conta e arrumou a droga MACONHA para trazer para o interrogado; QUE o interrogado não fez nenhum corre para essa droga entrar dentro da MATA GRANDE; QUE o interrogado só ficou sabendo que a sua esposa VITORIA tentou entrar com droga na MATA GRANDE quando o interrogado foi para o isolamento e os agente comentou o motivo do isolamento
(Id. 241980674 – p. 77-79).

Em juízo
reafirmou a negativa de autoria, afirmando que não tinha ciência dos atos da investigada Vitória
, que não era de fato sua esposa
, que não encomendou
ou contribuiu para a aquisição dos entorpecentes.

Já os apelados
Eleinad
e Igor utilizaram do direito de permanecer em silêncio e Vitória não foi encontrada para prestar esclarecimentos
, não havendo, portanto,
qualquer
indício de que os apelados Alexandre e Igor tenham participação ou ciência do ato ilícito praticado por
Eleinad
e Vitória.

O que sobra é a versão d
os
agente
s
de segurança penitenciária
,
Andréia da Silva

e
Fábio Junior Pereira Gomes
que
,

inicialmente
,

não se recordaram dos fatos,
apesar d
e
o agente Fábio
, após a leitura de sua declaração,

afirmar que se recorda
va
reiter
ando
os proc
edimentos adotados pela penitenciária
.

Em que pese o teor do depoimento da agente de segurança penitenciária
na fase inquisitorial e sua parcial conformação em juízo
,
não há, concretamente, qualquer elemento que assegure que ele
s
fosse
m
, de fato, o
s destinatário s da s substância s entorpecente s
.

Sopesados os elementos de convicção produzidos nos autos
,
com redobrada cautela
e
sempre com a devida vênia de entendimento em sentido contrário, assoma a conclusão de que o Ministério Público não logrou provar minimamente, em Juízo, a acusação de que
os apelados, previamente, mancomunaram-se
com a
corré

Eleinad
e a investigada Vitória
.
Não compete ao Poder Judiciário isentar o órgão acusador de seu dever de comprovar os fatos alegados na denúncia.

De fato, o artigo 156, do CPP
,
estabelece que o ônus da prova recai sobre a acusação, o que significa que a denúncia deve ser considerada improcedente caso não seja acompanhada de um conjunto probatório suficiente para auxiliar o julgador na busca pela verdade dos fatos.

O ônus da prova incumbe a quem alega e, nesse caso, não se desincumbiu de fazê-lo
,
a acusação.

A prova judicializada
nos autos
é frágil demais para ensejar uma condenação, pois existem somente os depoimentos testemunhais lastreados em conjecturas, sem qualquer dado preciso.

Tudo que há é um frágil indício. Não é possível sequer afirmar, com a devida segurança, que o
s apelados
era
m
o
s
destinatário
s
da droga
e muito menos que ela se destinaria a comércio
. Indício, portanto, que não se transmudou em prova concreta apta a lastrear tão pesada condenação.

Sem prova concreta ou ao menos conjunto de indícios veementes, o que se tem é condenação temerária.

O artigo 155 do CPP dispõe:

O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas
.

Disso resulta concluir que a convicção do juiz é livre, submete-se à sua própria consciência, porém a sua decisão deve ser fundamentada nas provas colhidas no curso do processo.

O processo penal não autoriza conclusões condenatórias baseadas somente em suposições ou indícios. A prova deve estar clara, escorreita e sem qualquer dúvida a respeito da materialidade ou autoria do delito para ensejar
a prolação de uma
sentença
desfavorável ao
s

acusado
s
.

Embora os indícios obtidos no momento do flagrante tenham sido suficientes para oferecer a denúncia e iniciar a ação penal, eles não se repetiram nem foram confirmados em juízo a ponto de justificar o acolhimento do recurso.

Deve atentar
,
o acusador
,
para a rigidez na colheita das provas como meio de desconstituir a presunção de inocência. Tal não ocorreu no caso vertente. Desta feita, não há circunstância provada, em que se amparem os indícios de autoria levantados pela acusação contra o
s apelados
.

Oportuna a lição de NUCCI:

O ônus da acusação é sempre exigível e inflexível. O ônus da defesa pode ser exigível e é flexível.
O ônus do órgão acusatório, quando falho, jamais poderá gerar convencimento favorável à condenação, pois seria este fundamentado em livre convicção íntima, o que é inadmissível
(excetuado o sistema do Tribunal do Júri). O ônus da defesa, quando falho, pode gerar convencimento favorável ao réu, desde que calcado no princípio da presunção de inocência. Logo, o magistrado, nessa hipótese, estaria absolvendo o acusado não por livre convicção íntima, mas se valendo de princípio constitucional expresso.
(NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 19. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2019, p. 354.)
(grifos meus)
.

A condenação exige
certeza absoluta
, fundada em dados objetivos indiscutíveis que demonstrem o delito e a autoria, não bastando nem mesmo a alta
probabilidade.

Do mesmo modo, o apelante fundamenta a necessidade de condenação dos apelados tendo em vista no histórico de maus antecedentes e reincidência em delitos da mesma natureza, entretanto a
m
era existência de
multireincidência
, por si só, não é suficiente para comprovar a autoria delitiva em um caso concreto. A prática reiterada de crimes no passado pode, no máximo, configurar um elemento de valoração da personalidade do agente e influenciar na dosimetria da pena, todavia não pode ser utilizada como prova conclusiva de que os réus são os autores do delito em questão. O princípio da presunção de inocência, consagrado no art. 5º, inciso LVII, da Constituição Federal, exige que a comprovação da autoria seja fundamentada em provas robustas e incontroversas que vinculem diretamente o acusado ao fato delituoso, não sendo admissível que o histórico criminal pregresso, por si só, seja utilizado como argumento para condenação, sob pena de violação aos direitos e garantias fundamentais.

Portanto, diante das dúvidas, das provas contraditórias ou pouco esclarecedoras quanto à autoria do crime, não resta outra solução senão a absolvição
.

Assim, no
caso em apreço, tenho que o recurso
não
merece provimento, uma vez que do exame minucioso do
s autos

verifica-se que
as provas nele produzidas não oferecem a certeza imprescindível para embasar a condenação do
s
réu
s
Alexa
n
dre
e Igor
, ora
apela
dos
,
pelo crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33,
caput
, da Lei n.

11.343
/06
.

Em caso
s
semelhante
s
, decidiu este Sodalício:

(...)
.

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PLEITO PELA ABSOLVIÇÃO DO ACUSADO – FRAGILIDADE DO CONJUNTO
PROBATÓRIO –DIVERGÊNCIA
SIGNIFICATIVAS NOS DEPOIMENTOS PRESTADOS – DÚVIDA RAZOÁVEL ACERCA DA AUTORIA DELITIVA – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO – POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO EM SINTONIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

Se a análise minuciosa da prova produzida durante a instrução processual não permite concluir de forma contundente a prática da traficância de drogas, cogente a reforma da sentença condenatória, em observância a
o princípio do
in dubio pro reo
”

(N.U 0039885-19.2017.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em
13/08/2024,
publicado
no DJE 16/08/2024)
(grifos meus).

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – DÚVIDA QUANTO À PARTICIPAÇÃO DA ACUSADA NA EMPREITADA CRIMINOSA – PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO – RECURSO PROVIDO, EM DISSONÂNCIA DO PARECER MINISTERIAL.
Havendo dúvida objetiva quanto à autoria do delito, deve prevalecer o princípio da presunção da inocência.
Precedentes
(N.U 0000435-41.2016.8.11.0095, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 23/07/2024,
publicado
no DJE 26/07/2024
)
(grifos meus).

A dúvida em relação à participação do
s
réu
s
é clara como o sol.

As conclusões da acusação de que as drogas seriam direcionadas aos cônjuges possuem lógica
, claro, porém não se pode afirmar que pelo fato de haver uma visita íntima entre a
ré
Eleinad

com o corréu Igor
e a investigada Vitória
com o réu Alexandre
de que com certeza ele
s

seria
m
outro
s
indivíduo
s
a participar
em
da dinâmica delitiva
ou tivessem ciência dos delitos praticados pelas companheiras
. Não há esta
certeza, de modo que, na dúvida, a absolvição é imperiosa.

Os fatos indicam que Igor e Alexandre poderiam ser os destinatários do entorpecente, porém não temos nada além deste indício, sendo que uma condenação não pode ser calcad
a no solo nada firme da incerteza.

Logo, impõe-se
a manutenção da absolvição dos
apelados pelo
tráfico de drogas (art. 33,
caput
,
Lei n. 11.343/2006
) por ausência de prova suficiente para a condenação (art. 386, VII
, CPP
).

II. DO AFASTAMENTO DA CAUSA DE D
I
MINUIÇÃO DE PENA -
art.
33, § 4º, da Lei de Drogas

A acusação sustenta que a apelada
Eleinad

Kauane
de Carvalho Silva
não faz
jus
à aplicação da benesse do tráfico privilegiado, uma vez que
, em tese, não
estariam
preenchidos os requisitos do § 4
º
, do artigo 33, da Lei n. 11.343/2006, o qual dispõe:

Art. 33. (...)

§ 4º. Nos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada a conversão em penas restritivas de direitos, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa”.

Contudo, o magistrado de origem
aplicou
a referida minorante com a seguinte fundamentação:

Na terceira fase, considerando que restou comprovada a prática do crime nas dependências do estabelecimento prisional, reconheço a causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso III, da Lei n. 11.343/2006 e aumento em 1/6 a pena aplicada, resultando, portanto, em 05 (cinco) anos e 10 (dez) dias de reclusão. Por outro lado, reconheço a causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 em sua fração de 2/3, motivo pelo qual fixo a pena em 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão (Id. 241980829 – p.453-459).

No caso em apreço, o Juízo singular
aplic
ou de aplicar a causa de diminuição
considerando que a apelada, à época dos fatos, era primária, não havendo ind
ícios participação em organização criminosa ou
que faz do tráfico de drogas o seu meio de vida, o que demonstraria dedicação às atividades criminosas.

Em suas razões
,
Ministério Público
, ora apelante,
alega que a existência de uma condenação posterior ao fato seria um indício de
dedicação
à

atividade
criminosa
. A
firma
,
também
,
que
a facção criminosa “Comando Vermelho” é quem monopoliza o tráfico de drogas, inclusive dentro do Presídio Major
Eldo
de Sá Correa (MATA GRANDE), o que demonstra o envolvimento da a
pelada
com a referida org
anização criminosa.

A ocorrência de delitos posteriores ao fato em análise, ainda que de idêntica natureza, não é hábil a comprovar a dedicação a atividades criminosas, tampouco a participação em organização criminosa
. C
onforme já sedimentado pelo entendimento consolidado no âmbito do Tema n
.
1139 do Superior Tribunal de Justiça
é vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para obstar a aplicação do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06
,
vedação essa que, segundo o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Agravo Regimental no Recurso Especial n
.
1891998/SP, se estende,

às condenações definitivas referentes a fatos ocorridos posteriormente ao delito originário
.

Além disso, reforça-se que
os requisitos específicos para a concessão do tráfico privilegiado
estão taxativamente previstos no § 4º
,
do art. 33
,
da Lei n. 11.343/2006, quais sejam: a primariedade, a posse de bons antecedentes, a ausência de dedicação a atividades criminosas e a não integração em organização criminosa
, os quais estavam devidamente demonstrados na data dos fatos.

Ademais,
a mera presença da facção criminosa "Comando Vermelho" na cidade de Rondonópolis, ou mesmo seu domínio sobre o tráfico de drogas na região e no Presídio Major
Eldo
de Sá Correa (Mata Grande)
,
não é suficiente para, por si só, vincular a apelada a essa organização criminosa
. A alegação de envolvimento com o referido grupo exige
provas robustas e concretas
que demonstrem uma atuação direta e consciente da apelada na estrutura da facção, o que, no presente caso,
não foi comprovado
pelos elementos constantes nos autos. A simples presunção de que qualquer pessoa acusada de tráfico de drogas na localidade estaria automaticamente vinculada à facção viola os princípios constitucionais da
presunção de inocência
e da
individualização da pena
, sendo imprescindível a demonstração de uma efetiva associação ou colaboração com a organização criminosa para que se afaste o benefício do tráfico privilegiado previsto no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas.

Dessa forma, diante da não reincidência, presença de bons antecedentes e da ausência de comprovação concreta quanto à dedicação da acusada às atividades e/ou organizações criminosas, entendo que a apela
da
faz jus à redução

de sua reprimenda
pelo privilégio
.

Ante o exposto
, em
dissonância
com o parecer
da douta Procuradoria-Geral de Justiça
,
NEGO

PROVIMENTO

ao recurso interposto
,

mantendo
incólume
a r. sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2024